Tribunal: TJES
Processo: 5000112-77.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-77.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: LUZIA REPKE BELING
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000112-77.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDA:
LUZIA REPKE BELING
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. VALOR NÃO RESTITUÍDO. NO MÉRITO, CUIDA-SE DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA QUANTIA DE R$ 2.567,1 NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, SEM A DEVIDA OUTORGA DO CRÉDITO PELO CONTRATANTE, DEU-SE POR DESCONTO DE DETERMINADO VALOR EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO [38 prestações de R$ 90,00]. NULIDADE DO CONTRATO CONFIGURADA, NA MEDIDA EM QUE CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONFORME DESCRITO PELO JUÍZO
A QUO
. CONFIRMAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE
RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ DEVOLVER AO BANCO O MONTANTE CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, ENQUANTO A PARTE RÉ DEVERÁ RESTITUIR À PARTE CONSUMIDORA OS VALOR
ES DESCONTADOS NA SUA RENDA, PODENDO HAVER,
A TAL TÍTULO, COMPENSAÇÃO. VALE PONTUAR QUE A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS SE DÁ EM DOBRO, A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO SEDIMENTADA PELO STJ EM RELAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC (
EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
). ALÉM DISSO,
A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DO DANO MORAL. NO PORMENOR, OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, CARACTERIZAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO SE CONFUNDIR COM O MERO DISSABOR COTIDIANO OU SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SENDO, POR TAIS MOTIVOS, DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.